Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCAPACIDADE. NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONTRATOS DE MÚTUO. PRÉVIA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ART. 182 DO CC. APURAÇÃO DO PREJUÍZO AO CURATELADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após a sentença de interdição da apelada, instituindo a curatela, verifica-se o seu impedimento de praticar atos que importassem em disposição de seu patrimônio ou contração de dívidas.
2. Sendo os contratos de empréstimo e cédulas de crédito bancário celebrados com os apelantes posteriormente à sentença que decretou a interdição, mesmo que a parte autora estivesse representada por sua curadora, a ausência de autorização judicial impede a convalidação do negócio jurídico.
3. A declaração de nulidade dos contratos firmados pela curadora, em nome da curatelada, sem autorização judicial, implica o retorno das partes ao estado anterior, devendo ser apurado o valor a ser devolvido em razão da cobrança do contrato na conta corrente da curatelada, em fase de liquidação de sentença.
4.Por outo lado, impossível impor ao incapaz o dever de restituir os valores recebidos em função de contrato inválido
5.Recurso desprovido.